Tribunal: TJMT
Processo: 1007678-33.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007678-33.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 10.382.064/0001-58 (EMBARGANTE), CRISTIANA BARBOSA ARRUDA - CPF: 006.109.891-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 149.709.928-51 (ADVOGADO), DANILO ROSSI - CPF: 221.734.288-61 (ADVOGADO), GEOVANA CRISTINA RODRIGUEZ PAZINI - CPF: 426.071.578-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUCAO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA APLICADA PELO ÓRGAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COBRANÇA E INSCRICAO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTECAO AO CRÉDITO – ACORDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA QUE AFASTOU A SANCAO PECUNIARIA – AUTOCOMPOSICAO QUE NÃO OBSTA A APLICACAO DE MULTA – INOBSERVANCIA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JURISPRUDENCIA DA CORTE SUPERIOR E DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não verificados na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., contra acórdão proferido no id. 70861477, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1007678-33.2018.8.11.0003, estritamente para fins de prequestionamento.

Sustenta o Embargante que, o aresto embargado não levou em consideração que, não houve resistência do fornecedor em solucionar a questão, e ainda, que a Recorrente é primária e não possuía registro de prática de infração às normas de defesa do consumidor; evidenciando a boa-fé por parte da empresa.

Assevera que, o consumidor não logrou êxito em demonstrar os transtornos causados pela inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito.

Com base nestes fundamentos, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para fins de prequestionamento, manifestando-se expressamente sobre os apontamentos vertidos pela Embargante.

Contrarrazões no id. 76123459, oportunidade em que argumenta o embargado que, os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado.

Forte em tais razoes, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam tão somente o prequestionamento da matéria debatida no acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1007678-33.2018.8.11.0003.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ademais, estabelece o art. 1.023 do mesmo
códex
, que os aclaratórios serão opostos no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação
do erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Como se sabe, os aclaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não possuindo por função precípua, a rediscussão da matéria.

No vertente caso, o Embargante não aponta a existência dos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, razão pela qual, incabível a oposição de aclaratórios, ainda que estritamente para fins de prequestionamento.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...)
Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial
(...)

(...)
Os embargos declaratórios devem constar de petição escrita,
tendo o embargante de apontar expressamente o ponto da decisão que reputa obscuro ou contraditório. Sendo o caso de omissão, deve indicar qual o fundamento que deveria ter sido considerado pelo tribunal e não o foi. Sendo o caso de erro material, tem o ônus de identifica-lo precisamente. Falta regularidade formal aos embargos que não se revestem dessas características, não podendo, pois, ser conhecidos
.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953, 955).

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Posto isso, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, c
onsidera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Tao somente a título de esclarecimento, consignou-se no aresto embargado que, consoante previsto no artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 18, do Decreto nº 2.181/97 (que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor), as infrações ao disposto na legislação consumerista ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, dentre elas, a aplicação de multa.

No caso, mostra-se incontroverso que, o fornecedor de serviços, além de promover cobrança indevida, inscreveu ilegitimamente o nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito; demonstrada, assim, a violação à preceitos da legislação consumerista, encontra-se fundamentada a aplicação de sanção administrativa.

E em consonância à jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação; não havendo se falar que o consumidor não demonstrou prejuízos em razão da inscrição indevida.

Ademais, o fato da Embargante não possuir registro prévio de violação à preceitos da legislação consumerista no órgão de defesa do consumidor, não constitui fundamento apto à não aplicação de sanção, tão somente a não majoração da pena pecuniária em razão da reincidência.

Assim, conforme ressaltado, em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a autocomposição das partes em sede de processo administrativo, não constitui óbice à aplicação de multa administrativa, por violação à legislação consumerista.

Feitas estas considerações, ausente fundamento apto ao afastamento da sanção administrativa ou a justificar a excepcional intervenção no mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, de rigor a manutenção da aplicação da multa pecuniária, especialmente se observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
arbitrado em três mil e duzentos reais.

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021